Tribunal: CARF
Processo: 13807.007734/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.007734/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.217 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
ELIEZER PEDROSO BAENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de
reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito
de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MULTA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito
tributário pela Administração Tributária.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades; e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.007734/2009-22
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.217 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007734/2009-22

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o pedido deduzido na
impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: (...)
PREVIDÊNCIA PRIVADA. GLOSA.
São passíveis de dedução as contribuições à Previdência Privada e FAPI.
Comprovadas as contribuições, é de se restabelecerem os valores pleiteados pelo
interessado.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO.
Comprovada parcialmente as despesas médicas na fase impugnatória, há que ser
restabelecida a correspondente dedução pleiteada pelo contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração/notificação de lançamento juntamente com as peças integrativas
juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação,
pelo que passo a adotá-lo:

Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, foi lavrada a
Notificação de Lançamento de fls. (...), relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física,
ano-calendário (...), por meio da qual foi apurado crédito tributário no montante de R$
(...), sendo R$ (...) referentes ao imposto, R$ (...), à multa proporcional, e R$ (...), aos
juros de mora (calculados até ...).

Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. ...), a exigência
decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
- Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) — Dedução
Indevida de Despesas Médicas
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto (R$)
Multa (%)
31/12...
...
75

Enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea "a", e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95;
arts. 73, 80 e 83 do RIR/99.
- Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) — Dedução
Indevida de Previdência Privada/FAPI
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto (R$)
Multa (%)
31/12...
...
75
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.217 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007734/2009-22

Enquadramento legal: art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844/43 e art. 4o, inciso V,
da Lei no 9.250/95; art. II da Lei no 9.532/97; arts. 73, 82 e § 1o do RIR/99; art. 61 da
Medida Provisória no 2.158-35.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo. Na impugnação o contribuinte, que apresentou
documentos, alega que não procede a glosa efetuada, tendo ocorrido erro de fato, pois todas as
despesas estão comprovadas, conforme documentos originais exibidos. Também, insurge-se
contra a multa do lançamento de ofício.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses
decididas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, no que
foi vencido, especificamente quanto a multa do lançamento de ofício fixada em 75%, postula a
reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelá-la ou reduzi-la.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não atende a todos os pressupostos de
admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço fatos impeditivos e mesmo
extintivos do direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no recurso. Explico.
- Inconstitucionalidade
O recorrente pretende, assim como o fez na impugnação, debater, dentre outros,
teses de inconstitucionalidade e princípios constitucionais para afastar a aplicação da lei federal.
Ocorre que, a discussão sobre inconstitucionalidade não cabe ser apreciada nestes
autos, isso porque há o impedimento da Súmula CARF n.o 2, segundo a qual "[o] CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.217 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007734/2009-22

Este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de constitucionalidade das
leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o CARF se ater a
observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais, exercendo, dentro
da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do
recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se conformou ao
disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos, não devendo
abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando já houver
pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que apenas dará
aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade judicial, ou se
eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou súmula da
Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou na forma da nova sistemática do art. 19-A,
inciso III, da Lei n.o 10.522, de 2002, se houvesse, ao menos, manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, independentemente de ato declaratório, o que não é o caso. Não há
situação excepcional nestes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei, cabendo
exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Logo, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidades.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
O recorrente mantém a controvérsia especificamente em relação a multa do
lançamento de ofício de 75%.
Em relação a discussão de confisco ou multa exorbitante não cabe analisar
temática de inconstitucionalidade, conforme abordado na admissibilidade.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.217 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007734/2009-22

Em relação ao percentual aplicado e a tentativa de sua redução, passo para a
específica análise. Pois bem. No que se relaciona a multa de ofício de 75%, não assiste razão ao
recorrente. Ora, o patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei e
decorre do lançamento de ofício, quando formalizada a exigência de crédito tributário pela
Administração Tributária. Trata-se de aplicação da lei, restando legítimo o percentual mínimo de
75%, conforme preceito normativo. O lançamento e seu relatório fiscal bem delimitam o
enquadramento legal, inexistindo desconhecimento da legislação de regência em plena vigência
no ocasião do fato gerador.
A multa consta indicada e delimitada no lançamento de infração e decorre dos
fatos narrados no termo de verificação fiscal.
No mais, o julgador administrativo está impedido de reduzi-la ou afastá-la, vez
que amparado em lei federal, sendo vedado ao Colegiado declarar a inconstitucionalidade de
norma legal (àquela que fixa a multa de ofício em 75%, Lei 9.430, art. 44, I). Súmula CARF n.o
2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, voto por conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades e, na parte
conhecida, no mérito, nego-lhe provimento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, exceto quanto às
alegações de inconstitucionalidades; e na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 100
DF CARF MF
Original